Tribunal: TJPA
Processo: 0000927-57.2009.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000927-57.2009.8.14.0010

APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO REPASSE AO SINDICATO CORRESPONDENTE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O Supremo Tribunal Federal desde a cautelar na ADI 3395 vem afirmando competir à justiça comum o julgamento das questões que envolvam servidores com vínculo jurídico-administrativo.
In casu
, a lide versa sobre ausência de repasse de valores descontados pela municipalidade na folha de pagamento dos servidores filiados ao autor, logo, não há qualquer discussão quanto a natureza do vínculo ou acerca de eventual relação de emprego (CLT), razão pela qual se apresenta evidente a competência desta Justiça Estadual. Preliminar rejeitada.

2.
Segundo certidão emitida pelo Ministério do Trabalho o SINTEPP possui abrangência territorial estadual, assim como é cediço que sua finalidade é atuar na defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores da educação pública no Estado do Pará, independentemente do regime jurídico a estejam submetidos (art. 2º do Estatuto Social) evidenciando, assim, sua legitimidade ativa. Preliminar rejeitada.

3.
Os períodos reclamados relativos a novembro e dezembro de 2008 não sendo possível cogitar de prescrição quinquenal considerando que a ação foi ajuizada em 26/06/2009. Prejudicial de mérito rejeitada.

4.
A pretensão autoral consistiu em pleitear os valores descontados em folha de pagamento pelo município relativos à contribuição associativa, ou seja, a mensalidade devida pelos servidores filiados como previsto no art. 4º, §2º do Estatuto Social da agremiação sindical não podendo, assim, ser confundida com a Contribuição Sindical ou a Contribuição Confederativa prevista no art. 8º, IV do Texto Maior da República.

5.
Nesse sentido o autor anexou ao pedido inicial cópias de contracheques de servidores relativos ao período reclamado (novembro e dezembro de 2008) indicando a efetivação do desconto em folha (D08 CONT. SINTEPP).

6.
Por sua vez o apelante não refutou tal pretensão, visto que não comprovou a realização dos repasses correspondentes, aliás quando contestou o pedido se limitou a afirmar tratar-se de fato ocorrido na gestão anterior circunstância que em nada lhe beneficiava considerando que a obrigação pela consignação em folha e posterior repasse era do ente público e não da pessoa física deste ou daquele gestor.

7.
Destarte, não restam dúvidas quanto ao direito do autor/apelado aos valores pleiteados.

8.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento

ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0000927-57.2009.8.14.0010

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BREVES

ADVOGADO: WALTER FURTADO PUREZA (OAB/PA 9.898)

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP, SUBSEDE DE BREVES

ADVOGADA: ROSILENE FERREIRA (OAB/PA 8.934)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando o ente público a promover o pagamento de R$ 12.852,56 (doze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) referentes ao repasse de valores alusivos à contribuição sindical descontada dos servidores locais.

Nas razões recursais o apelante preliminarmente arguiu: incompetência desta justiça estadual para julgar a lide; ocorrência de prescrição (art. 174 do CTN); ilegitimidade ativa da entidade sindical. No mérito, aduziu que o autor não demonstrou a ausência de recolhimento da contribuição sindical. Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido.

O SINTEPP apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua manifestação meritória dada a ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0000927-57.2009.8.14.0010

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BREVES

ADVOGADO: WALTER FURTADO PUREZA (OAB/PA 9.898)

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP, SUBSEDE DE BREVES

ADVOGADA: ROSILENE FERREIRA (OAB/PA 8.934)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:

O Supremo Tribunal Federal desde a cautelar na ADI 3395 vem afirmando competir à justiça comum o julgamento das questões que envolvam servidores com vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido confira-se o julgamento definitivo da referida ação direta:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.
”
(ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Além disso, no caso sob exame a lide versa sobre ausência de repasse de valores descontados pela municipalidade na folha de pagamento dos servidores filiados ao autor, logo, não há qualquer discussão quanto a natureza do vínculo ou acerca de eventual relação de emprego (CLT), razão pela qual se apresenta evidente a competência desta Justiça Estadual.

Assim, REJEITO a preliminar de incompetência.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE SINDICAL:

Há nos autos cópia de certidão emitida pelo Ministério do Trabalho indicando a abrangência territorial estadual da agremiação autora, assim como é cediço que sua finalidade é atuar na defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores da educação pública no Estado do Pará, independentemente do regime jurídico a estejam submetidos (art. 2º do Estatuto Social). Portanto, é evidente a legitimidade ativa do SINTEPP.

Disto isto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO:

Os períodos reclamados na petição inicial são relativos a novembro e dezembro de 2008 não sendo possível cogitar de prescrição quinquenal considerando que a ação foi ajuizada em 26/06/2009.

Dessa forma, REJEITO a prejudicial de prescrição.

No mérito propriamente dito melhor sorte não socorre o apelante.

A pretensão autoral consistiu em pleitear os valores descontados em folha de pagamento pelo município relativos à contribuição associativa, ou seja, a mensalidade devida pelos servidores filiados como previsto no art. 4º, §2º do Estatuto Social da agremiação sindical não podendo, assim, ser confundida com a Contribuição Sindical ou a Contribuição Confederativa prevista no art. 8º, IV do Texto Maior da República.

Nesse sentido o autor anexou ao pedido inicial cópias de contracheques de servidores relativos ao período reclamado (novembro e dezembro de 2008) indicando a efetivação do desconto em folha (D08 CONT. SINTEPP).

Por sua vez o apelante não refutou tal pretensão, visto que não comprovou a realização dos repasses correspondentes, aliás quando contestou o pedido se limitou a afirmar tratar-se de fato ocorrido na gestão anterior circunstância que em nada lhe beneficiava considerando que a obrigação pela consignação em folha e posterior repasse era do ente público e não da pessoa física deste ou daquele gestor.

Destarte, não restam dúvidas quanto ao direito do autor/apelado aos valores pleiteados.

Ante o exposto, após rejeitar as preliminares e a prejudicial de mérito
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/03/2023